Tribunal: TJBA
Processo: 0053243-89.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0053243-89.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANGELO ORLANDO e outros

Advogado(s): HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s):HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL POR OBSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. PERFEIÇÃO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de alagamento do imóvel do autor, causado por intervenção da ré em rede de tubulação, fixando indenizações e distribuindo a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da ré pelo alagamento do imóvel; (ii) estabelecer se há excludente de responsabilidade por força maior ou culpa da vítima; (iii) determinar se os danos materiais foram corretamente arbitrados, inclusive quanto ao uso da equidade e à ausência de prova para obras civis; (iv) verificar a adequação do quantum fixado a título de danos morais; (v) definir o termo inicial dos juros de mora e a correção da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CRFB.

Configura-se a responsabilidade civil objetiva mediante comprovação da conduta da ré, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

O laudo pericial oficial, BO perante autoridade policial e narrativa na peça de defesa comprovam a ré, ao realizar obra na calçada, rompeu e obstruiu a tubulação de drenagem pluvial do imóvel do autor, causando o alagamento.

Afasta-se a tese de caso fortuito ou força maior, pois chuvas intensas constituem evento previsível e não rompem o nexo causal quando há contribuição determinante da conduta da ré.

Rejeita-se a alegação de culpa da vítima por suposto desnível do imóvel, diante da ausência de prova e da evidência de que o alagamento decorreu do bloqueio do escoamento pelo teto.

Mantém-se o dever de indenizar diante da comprovação do dano material e moral e do nexo causal direto com a conduta da concessionária.

Admite-se o arbitramento por equidade dos danos materiais relativos a bens móveis e acervo bibliográfico, diante da impossibilidade de apresentação de notas fiscais em situações de destruição.

Mantêm-se os valores fixados para danos materiais, por observarem a razoabilidade e a ausência de prova concreta de maior extensão do prejuízo.

Afasta-se a indenização para obras civis por ausência de comprovação mínima de custos mediante orçamentos ou laudos técnicos.

Reconhece-se a configuração do dano moral, pois o alagamento de residência e local de trabalho ultrapassa mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana.

Mantém-se o quantum indenizatório por danos morais em R$20.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Mantém-se o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento.

Considera-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% na origem, sendo devida sua majoração para 20% em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos não providos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por intervenção em rede de drenagem que resulte em alagamento de imóvel.

Chuvas intensas não configuram excludente de responsabilidade quando previsíveis e associadas à conduta determinante do agente.

É cabível o arbitramento por equidade dos danos materiais quando comprovado o prejuízo, mas inviável a demonstração precisa de seu valor.

A indenização por obras civis exige comprovação técnica mínima dos custos, não sendo possível fixação por mera estimativa.

O alagamento de imóvel residencial e profissional configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal quando mantida a sucumbência, nos termos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.

0053243-89.2010.8.05.0001
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
pelante
s
e
apelados,
concomitantemente
,
JOSÉ ÂNGELO ORLANDO
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em

c
onhecer
d
o
s
Apelo
s

e
nega
r-lhe
s
provimento,
confirmando a
sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12